Tribunal: STF
Processo: HC 195192
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Supressão de instâncias.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO VEICULADA NO MANDAMUS DA ORIGEM. TESES DE DOSIMETRIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NA ORIGEM. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 
    - Este Superior Tribunal de Justiça não poderia, originariamente, decidir acerca do pedido de relaxamento da prisão preventiva, que não foi veiculado no writ da origem, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    - Como é de conhecimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, firmou o entendimento de que a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a concomitante impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual (HC n. 482.549/SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020).
    - Não se verifica ilegalidade no fato de o Tribunal de origem não ter analisado a matéria relativa à dosimetria da pena em sede de habeas corpus, uma vez que o tema, além de não impactar diretamente na liberdade do paciente, será oportunamente examinado no recurso pendente de julgamento.
    - Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 – “03 (três) porções (tabletes) de cocaína, envoltas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa bruta de 3.200,00 g (três quilos e duzentos gramas)”. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não admitido. Na sequência, sobreveio HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 625.102/DF). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “o Juízo da 3ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal […] deixou de aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, baseada exclusivamente na quantidade de drogas, bem como utilizou-se da natureza da droga na primeira fase da dosimetria e a quantidade na terceira fase, causando evidente bis in idem [...]”. Destaca que o “paciente é primário, portador de bons antecedentes penais, não se dedica às atividades criminosas, não integra organização criminosa e possuía trabalho lícito”.
    5. Prossegue a impetração para apontar, ainda, que o “próprio Ministério Público, órgão de acusação, recomendou a concessão da causa de diminuição de pena ao paciente ”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, afastar o bis in idem identificado, […] alterando-se o regime prisional para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assegurando ao paciente que responda em liberdade os recursos interpostos”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJDFT e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. No caso, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator